Tribunal: STF
Processo: AI 808240
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LEI 9.340/96. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.430/96), o que é vedado reexaminar em sede extraordinária. 




II – A afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido